Tribunal: TJPA
Processo: 0800251-55.2020.8.14.0054
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10435 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800251-55.2020.8.14.0054

APELANTE: THAYNNE ISTERFFANNY ALVES GUIMARAES RIBEIRO

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Apelação cível. Ação indenizatória. Alegação de danos morais e materiais. Motocicleta apreendida. Suposto desaparecimento durante custódia em delegacia. Ausência de prova idônea acerca da propriedade do veículo. Responsabilidade civil do estado não demonstrada. Apelação conhecida e desprovida.

1 A apelante ajuizou ação ordinária, pleiteando indenizações por danos morais e materiais, sob alegação de que uma motocicleta de sua propriedade teria desaparecido do pátio de uma delegacia, após ter sido recuperada de um roubo anterior. Os referidos pedidos foram julgados improcedentes, nos termos da sentença recorrida.

2. Embora tenha juntado boletins de ocorrência informando o roubo, a recuperação e suposto desaparecimento posterior da motocicleta descrita na inicial, a autora não apresentou qualquer prova idônea, documental ou testemunhal, sobre a alegada propriedade do veículo. A certidão juntada no ID 24333619 evidencia que a moto estava em nome de terceira pessoa e não foi entregue à apelante em razão da falta da devida procuração.

3. A demonstração da propriedade de um veículo exige, como regra, o cumprimento de formalidades específicas, as quais abrangem a devida transferência após a compra e a emissão de certificado de registro de veículo em nome do adquirente. Precedentes.

4. Além de não demonstrar a propriedade formal da motocicleta, a recorrente não demonstrou sequer a efetiva aquisição do bem, destacando-se que não compareceu à audiência de instrução e julgamento, quando poderia ter produzido prova testemunhal em seu favor, notadamente o depoimento da pessoa que figurara como titular do veículo, a qual poderia, por exemplo, confirmar a venda da moto para a autora (Vide ID 24333633).

5. Não havendo provas sobre a propriedade da motocicleta descrita na inicial, não se pode concluir pela existência dos danos morais e materiais alegados. Por consequência, não há que se falar em responsabilidade objetiva por parte do Estado, devendo ser integralmente mantida a sentença exarada pelo Juízo de origem.

6. Apelação conhecida e desprovida.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 16ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 26/5/2025 a 2/6/2025, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. 0800251-55.2020.8.14.0054

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE: THAYNNE ISTERFFANNY ALVES GUIMARAES RIBEIRO

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
THAYNNE ISTERFFANNY ALVES GUIMARAES RIBEIRO
(ID 24333635) contra
sentença
proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São João do Araguaia, que julgou improcedentes os pedidos indenizatórios formulados na inicial.

A apelante ajuizou ação ordinária, pleiteando indenizações por danos morais e materiais, sob alegação de que uma motocicleta de sua propriedade teria desaparecido do pátio de uma delegacia, após ter sido recuperada de um roubo anterior.

Os referidos pedidos foram julgados improcedentes, nos termos da sentença ID 24333633.

Inconformado, a demandante interpôs o presente recurso, alegando, em síntese, que: a) possuía uma motocicleta, adquirida de terceira pessoa, e que estava em vias de regularização; b) após ter sido roubada, a motocicleta foi recuperada em uma blitz e levada para a Delegacia de Polícia de Abaetetuba; c) o veículo sumiu enquanto estava sob a custódia do Estado; d) a sentença deve ser reformada, pois está caracterizada a responsabilidade objetiva do requerido, bem como o dever de indenizar.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, de modo que a sentença seja reformada e seus pedidos sejam julgados procedentes.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões por meio da petição ID 24333638, refutando as alegações recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso.

O feito foi distribuído à minha relatoria.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Conheço dos recursos interpostos, tendo em vista o atendimento dos pressupostos intrínsecos (cabimento, interesse recursal, legitimidade recursal e inexistência de fato extintivo do direito de recorrer) e extrínsecos (regularidade formal, tempestividade e preparo) de admissibilidade.

A sentença recorrida possui o seguinte dispositivo:

“(...)

III – DISPOSITIVO

Ante ao exposto, por ausência de provas do alegado, com fulcro no CPC 373 e 487, I, JULGO IMPROCEDENTES as pretensões formuladas por THAYNNE ISTERFFANNY ALVES GUIMARAES RIBEIRO, ora qualificado, nesta ação movida em face do ESTADO DO PARÁ, também qualificada, e extingo o processo com resolução do mérito.

Condeno a requerente nas custas e despesas processuais. Fica ainda condenada a pagar

honorários de advogado, os quais arbitro em 10% sobre o valor da pretensão inicial. Contudo, em razão do deferimento da gratuidade da prestação jurisdicional, fica isenta do seu recolhimento pelo prazo previsto em lei.

Publique-se, registre-se e intimem-se”. (Grifo nosso).

A controvérsia recursal se restringe à verificação da existência de responsabilidade civil do Estado, diante dos fatos narrados na peça vestibular.

Embora tenha juntado boletins de ocorrência informando o roubo, a recuperação e suposto desaparecimento posterior da motocicleta descrita na inicial, a autora não apresentou qualquer prova idônea, documental ou testemunhal, sobre a alegada propriedade do veículo.

Os referidos boletins de ocorrência são provas unilaterais e insuficientes para demonstrar que a apelante era, efetivamente, a proprietária da motocicleta reclamada.

A certidão juntada no ID 24333619 evidencia que a moto estava em nome de terceira pessoa (Jessica Oliveira Silva) e não foi entregue à apelante em razão da falta da devida procuração.

A demonstração da propriedade de um veículo exige, como regra, o cumprimento de formalidades específicas, as quais abrangem a devida transferência após a compra e a emissão de certificado de registro de veículo em nome do adquirente. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
AUSÊNCIA DE PROVA DA PROPRIEDADE DO VEÍCULO. RECURSO DESPROVIDO
.
1. A prova de propriedade de veículos automotores se faz através do certificado de registro do veículo perante o órgão executivo de trânsito da unidade da Federação em que se localiza o município de domicílio ou residência de seu proprietário (artigos 120 e 123 da Lei nº 9.503 /97 - Código de Trânsito Brasileiro). 2 . O apelante não produziu as provas necessárias a respeito dos fatos narrados na causa de pedir, deixando assim de cumprir o seu ônus probatório (art. 373, inc. I, do CPC).
2 .1. Uma vez que a propriedade do veículo não foi comprovada, incabível a busca e apreensão pretendida. 3. Apelação conhecida e não provida.

(TJ-DF 07003244820228070020 1746420, Relator.: FÁBIO EDUARDO MARQUES, Data de Julgamento: 17/08/2023, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: 04/09/2023)”. (Grifo nosso).

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. IMPROCEDÊNCIA. PROPRIEDADE NÃO COMPROVADA. I. Caso em Exame: Constrição de veículo automotor penhorado, com suspensão da execução. Sentença de procedência. II. Questão em Discussão: Verificar se o embargante comprovou a posse ou propriedade do veículo penhorado para justificar o levantamento da constrição. III. Razões de Decidir
: Ausência de prova da propriedade do veículo, nos termos da legislação vigente. Transferência de propriedade de veículo automotor exige formalidades que não foram cumpridas, conforme art . 123, § 1º, do CTB. IV. Dispositivo e Tese: Recurso provido. Tese de julgamento: 1 . A comprovação de propriedade de veículo automotor requer formalidades específicas
. 2. A ausência de transferência formal impede o levantamento da penhora.

(TJ-SP - Apelação Cível: 10027676120248260322 Lins, Relator.: Claudia Sarmento Monteleone, Data de Julgamento: 26/02/2025, 23ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/02/2025)”.

Além de não demonstrar a propriedade formal da motocicleta, a recorrente não demonstrou sequer a efetiva aquisição do bem, destacando-se que não compareceu à audiência de instrução e julgamento, quando poderia ter produzido prova testemunhal em seu favor, notadamente o depoimento da Sra. Jessica Oliveira Silva, que poderia, por exemplo, confirmar a venda do veículo para a autora (Vide ID 24333633).

Nesse contexto, não havendo provas sobre a propriedade da motocicleta descrita na inicial, não se pode concluir pela existência dos danos morais e materiais alegados. Por consequência, não há que se falar em responsabilidade objetiva por parte do Estado, devendo ser integralmente mantida a sentença exarada pelo Juízo de origem.

Diante do exposto, conheço e nego provimento ao apelo, para manter a improcedência dos pedidos indenizatórios, nos termos da fundamentação.

Quanto aos honorários devidos em grau de recurso, o art. 85, § 11, do CPC assim dispõe:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 11.
O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal
, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. (Grifo nosso).

Diante dos critérios estabelecidos no dispositivo acima, procedo à majoração dos honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa. Tendo em vista que a apelante é beneficiária da gratuidade judiciária, aplica-se a condição suspensiva prevista no art. 98, § 3º, do CPC.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém, 26 de maio de 2025.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 02/06/2025